Tribunal: TJSP
Processo: 1511671-48.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Execução Fiscal – Taxa de Licença para Funcionamento – Exercícios de 2015 a 2017 – Insurgência contra a extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da ilegitimidade da executada – Dissolução regular da empresa anterior à propositura da execução fiscal – Aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de provas do alegado encerramento irregular da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Execução Fiscal – Taxa de Licença para Funcionamento – Exercícios de 2015 a 2017 – Insurgência contra a extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da ilegitimidade da executada – Dissolução regular da empresa anterior à propositura da execução fiscal – Aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de provas do alegado encerramento irregular da executada – Não configuração de erro material ou formal passível de correção – Inadmissível a modificação do sujeito passivo da execução – Sentença mantida – Recurso não provido.